Tribunal: CARF
Processo: 18186.013264/2008-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.013264/2008-23
ACÓRDÃO
9202-011.880 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1993 a 31/12/2006
RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE
PROVAS.
PRESSUPOSTOS.
CONHECIMENTO.
SIMILITUDE
FÁTICA.
AUSÊNCIA. A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os
paradigmas os tornam inaptos para demonstrar a divergência de
interpretação, inviabilizando o conhecimento do recurso.
RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO. TERMO INICIAL. PRAZO
PRESCRICIONAL
QUINQUENAL.
PRESSUPOSTOS.
CONHECIMENTO.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas
os tornam inaptos para demonstrar a divergência de interpretação,
inviabilizando o conhecimento do recurso.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Fl. 6510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.880 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18186.013264/2008-23
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ronnie Soares Anderson (Suplente Convocado), Leonam
Rocha de Medeiros, Cleberson Alex Friess (Suplente Convocado), Leonardo Nuñez Campos
(Suplente Convocado), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE
EDUCAÇÃO E CULTURA em face do acórdão no 2301-011.480, proferido pela Primeira Turma
Ordinária da Terceira Câmara desta eg. Segunda Seção de Julgamento que, por unanimidade de
votos, negou provimento ao seu recurso voluntário.
Colaciono, por oportuno, a ementa e o respectivo dispositivo do acórdão
recorrido:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1993 a 31/12/2006
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO.
O prazo para pleitear a restituição ou efetuar a compensação de contribuições
previdenciárias recolhidas indevidamente é de cinco anos contados do
pagamento indevido.
RESTITUIÇÃO. RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. DEMONSTRAÇÃO
DA LIQUIDEZ E CERTEZA.
Somente será deferido o pedido de restituição se demonstrada a liquidez e
certeza do crédito pleiteado.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente e/ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (f. 6.369)

Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo dos documentos
apresentados intempestivamente, por preclusão, e, no mérito, negar
provimento. Votou pelas conclusões o Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro. (f.
6.369)

Cientificada, apresentou o recurso especial (f. 6.391/6/422) afirmando haver
dissidência interpretativa da legislação tributária com relação a dois temas:
i) Possibilidade de juntada e conhecimento de prova documental complementar
em sede de Recurso Voluntário [paradigmas nos 2202-006.075 e 1102-001.148]
Fl. 6511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.880 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18186.013264/2008-23
3
ii) Marco inicial para a contagem de prescrição em pedido de restituição fundado
em decisão judicial transitada em julgado [paradigmas nos 3801-001.878 e 3803-
003.064]
Às f. 6.486/6.495 acostado o despacho inaugural de admissibilidade que deu
seguimento ao apelo especial. Peço licença para transcrever, no que importa:
a) Possibilidade de juntada e conhecimento de prova documental
complementar em sede de Recurso Voluntário
(...)
Tem-se então que, enquanto no acórdão recorrido não se admitiu a
apresentação
pelo
contribuinte
de
documentos
comprobatórios
complementares em sede de Recurso Voluntário, os paradigmas vão no sentido
da flexibilização da regra de que toda a prova documental será trazida na
impugnação, admitindo juntada e conhecimento posterior de novos elementos,
em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado
que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal. Como restou
demonstrada a divergência jurisprudencial, dá-se seguimento ao Recurso
Especial no tocante à matéria “possibilidade de juntada e conhecimento de
prova documental complementar em sede de Recurso Voluntário”
(...)
b) Marco inicial para a contagem de prescrição em pedido de restituição
fundado em decisão judicial transitada em julgado
(...)
Tem-se então que, enquanto que no acórdão recorrido, ainda que o contribuinte
tenha apresentado decisão judicial de data posterior à da extinção do crédito
reconhecendo a isenção das contribuições patronais, considerou-se que o prazo
para pleitear a restituição ou efetuar a compensação de contribuições
previdenciárias recolhidas indevidamente é de cinco anos contados do
pagamento indevido, nos paradigmas as decisões a esse respeito vão no sentido
de que o prazo prescricional para o contribuinte formalizar o seu pedido de
repetição do indébito é de 5 anos a partir da data da publicação da decisão
judicial. Como restou demonstrada a divergência jurisprudencial, dá-se
seguimento ao Recurso Especial também no tocante à matéria “marco inicial
para a contagem de prescrição em pedido de restituição fundado em decisão
judicial transitada em julgado”.
Contrarrazões apresentadas (f. 6.497/6/507) pleiteando a manutenção da
decisão recorrida.
É o relatório.
Fl. 6512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.880 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18186.013264/2008-23
4

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
I – DO CONHECIMENTO
Passo a aferir o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do
recurso especial de divergência com relação a cada uma das matérias devolvidas a este eg.
Câmara.
I.1. POSSIBILIDADE DE JUNTADA E CONHECIMENTO DE PROVA DOCUMENTAL COMPLEMENTAR
EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO
Conforme narrado, na tentativa de assegurar a juntada e conhecimento de prova
documental, dita “complementar” em sede recursal, traz à baila os paradigmas nos 2202-006.075
e 1102-001.148.
Transcrevo, no que importa, as situações postas em confronto:
ACÓRDÃO RECORRIDO
PARADIGMA
No
2202-
006.075
PARADIGMA
No
1102-
001.148
RELATÓRIO
Trata-se
de
Recurso
Voluntário interposto contra o
Acórdão no 106-033.415 que
julgou
improcedente
a
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE relativa ao
pedido
de
restituição
referente às competências de
1993 a 2006.
VOTO
O recurso veio acompanhado
dos documentos juntados às
e-fls. 2482 a 6363, que se
referem a parecer técnico
contábil
produzido
por
Auditor independente. Nos
termos do artigo 16, § 4o do
Decreto no 70.235, de 1972, a
prova documental deverá ser
apresentada juntamente com
a Impugnação a menos que
ocorra as exceções previstas
RELATÓRIO
Contra o contribuinte acima
qualificado foi lavrado, em
15/03/2007,
o
Auto
de
Infração às fls. 263-273 [e-fls.
269/279], relativo ao Imposto
de
Renda
Pessoa
Física,
exercício 2003, ano-calendário
2002, por intermédio do qual
lhe é exigido crédito tributário
no
montante
de
R$
8.602.699,49, dos quais R$
2.797.928,76 correspondem a
imposto, R$ 4.050.771,04, a
multa proporcional, e
R$
1.748.425,67, a juros de mora,
calculados até 28/02/2007,
além
de
multas
exigidas
isoladamente no valor total de
R$
5.574,02.
Conforme
a
Descrição
dos
Fatos
e
Enquadramento
Legal
(fls.
270-272) [e-fls.
276/278],
o
procedimento
VOTO
Tratam os autos de pedido de
restituição, cumulado com
compensação,
de
crédito
relativo ao Imposto de Renda
Retido na Fonte sobre o Lucro
Líquido – ILL recolhido nos
periodos bases de 1990, 1991,
1992 e 1993.
(...)
Além do fato de ter a
recorrente protestado, desde
a impugnação, pela posterior
juntada de novas provas ao
processo,
e
da
intuitiva
dificuldade de se obter a
documentação requerida pela DRJ para fins de comprovação do direito
creditório, ante o longo prazo
decorrido entre os fatos e o
pedido, e a ocorrência de
incorporações societárias ao
Fl. 6513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.880 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18186.013264/2008-23
5
no §4o do artigo, precluindo o
direito de apresentá-la em
outro momento processual.
(...)
No
caso
concreto,
o
contribuinte
foi
intimado
ainda no curso da análise do
pedido de restituição, em
09/03/2020 e 02/04/2020,
para produzir prova do seu
direito à restituição, ônus
seu. Recebeu a ciência do
indeferimento do pedido em
03/06/2020 e apresentou sua
manifestação em 29/09/2020.
O prazo foi aumentado devido
a
suspensão
dos
prazos
processuais feita pela Portaria
RB no 543, de 2020, até
30/09/2020. A decisão do
indeferimento do pedido de
manifestação
de
inconformidade ocorreu em
2023 Verifica-se que houve
diversas oportunidades para
produzir sua defesa, de modo
que não se pode falar em
restrição ao direito de ampla
defesa pela não recepção dos
documentos
apresentados
intempestivamente.
resultou na apuração das
seguintes infrações:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão
de
rendimentos
caracterizada
por
valores
creditados em conta(s) de
depósito ou de investimento,
mantida(s)
em
instituição(bes) financeira(s),
em relação aos quais o
contribuinte,
regularmente
intimado, não comprovou,
mediante
documentação
hábil e idônea, a origem dos
recursos
utilizados
nestas
operações, conforme item
11.1
do
Termo
de
Constatação Fiscal (fls. 252-
262) [e-fls. 258/268].
(...)
VOTO
O recorrente, com o recurso
voluntário e após recurso
voluntário, inclusive com o
sobredito aditamento, junta
prova documental nova (e-fls.
532/550
e
602/729).
Também,
colaciona
documentos
novos
(e-fls.
915/918 e 939/942) junto
com memoriais, por ocasião
da véspera do julgamento
que converteu os autos em
diligência. Ademais, vem a
juntar novos documentos na
véspera do novo julgamento
(e-fls. 1.067/1.086), sendo
estes
últimos:
“extratos
bancários
emitidos
pelo
banco ‘J. SAFRA SARASIN’
com
os
devidos
reconhecimentos de firma e
respectivas
traduções
juramentadas”. Considerando
que estes documentos são
longo do caminho, pode-se
ainda considerar, no caso,
que as novas provas podem
ser admitidas, aplicando-se a
elas a exceção do inciso “c”
do mesmo dispositivo legal, o
qual permite a juntada de
provas em momento posterior
quando se destine a contrapor
fatos
ou
razões
posteriormente trazidas aos
autos. Afinal, o contribuinte
trouxe na impugnação os
documentos de que dispunha
CÓPIA naquele momento e
que entendia aptos a comprovar seu direito, requerendo a posterior
juntada de novas provas,
acaso se fizessem necessárias.
E, não tendo o julgador a quo
reconhecido naqueles documentos a necessária força probante, trouxe o contribuinte novas provas
para reforçar o seu direito, de
modo que, no caso concreto,
a apresentação das provas no
recurso voluntário é resultado
da
marcha
natural
do
processo, sendo razoável sua
admissão. Portanto, não se
trata
de
afastamento
de
dispositivo legal em vigor, mas
sim de interpretação deste
dispositivo e de sua aplicação
ao caso concreto.
Fl. 6514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.880 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18186.013264/2008-23
6
ligados ao litígio e que parte
delas foram concebidas por
ocasião
da
conversão
do
julgamento
em
diligência,
decido analisar a prova. Ora,
os documentos são relativos
ao contexto do depósito
bancário
no
exterior
e,
muitos dos documentos, são
repetições
de
provas
já
colacionadas. Pois bem. O
caso dos autos trata de
lançamento de ofício por
depósito bancário com origem
não comprovada. O contribuinte, tempestivamente, apresentou impugnação e
juntou os documentos com os
quais pretendia demonstrar o
seu alegado direito de não
ser tributado, prova esta que
entendia ser suficiente para
demonstrar o seu arrazoado,
no entanto foi vencido na
primeira instância, a qual
expôs razões para infirmar a
tese jurídica do recorrente.
Neste
diapasão,
inconformado, o contribuinte
interpôs recurso voluntário e
posteriormente
juntou
os
citados
documentos
para,
novamente, reiterar sua visão
para o caso sub examine,
mantendo a vinculação de
sua tese à matéria já fixada
como controvertida. Este é o
cerne da apreciação. Os documentos novos, em verdade, guardam relação
com o quanto decidido pela
DRJ e pretendem rebater as
razões da decisão dentro do
contexto já controvertido nos
autos.
Fl. 6515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.880 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18186.013264/2008-23
7
(...)
Disciplinando
o
processo
administrativo
fiscal,
o
Decreto n.o 70.235, de 1972,
traz regramento específico
quanto à apresentação da
prova documental. Lá temos
normatizado que, em regra, a
prova documental será apresentada com a impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro
momento processual (art. 16,
§ 4.o, caput). Porém, há
ressalvas, isto porque resta
previsto que não ocorre a
preclusão quando: a) fique
demonstrada
a
impossibilidade
de
sua
apresentação oportuna, por
motivo de força maior (art. 16,
§ 4.o, alínea "a"); b) refira-se a
fato
ou
a
direito
superveniente (art. 16, § 4.o,
alínea "b"); ou destine-se a
contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos
autos (art. 16, § 4.o, alínea
"c").
(...)
Especialmente,
tenho
em
mente que o documento
novo, quando vinculado a
matéria controvertida objeto
do litígio instaurado a tempo e
modo,
que,
portanto,
é
relativo a questão controversa
previamente delimitada no
início da lide, não objetivando
trazer aos autos discussão
jurídica
nova,
mas
tão-
somente pretendendo aclarar
matéria
fática
importante
para o âmbito da quaestio
iuris,
deve
ser
apreciada
regularmente, inclusive para
Fl. 6516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.880 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18186.013264/2008-23
8
os fins da busca da verdade
material, da observância do
princípio
do
formalismo
moderado, bem como com
base
na
esperada
normatividade que deve ser
dada para a alínea "c" do §
4.o do art. 16 do Decreto n.o
70.235, ao dispor que o
documento novo pode ser
apreciado quando se destinar
a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos
autos, sendo certo que os
fundamentos da decisão de
primeira instância e a resolução e resposta a
diligência constituem nova
linguagem
jurídica
a
ser
contraposta
pelo
administrado.
Da análise dos acórdãos paradigmas tenho que ambos acabaram por admitir a
juntada extemporânea de provas com arrimo no disposto na al. “c” do § 4o do art. 16 do Decreto
no 70.235/72 – isto é, quando “[d]estine[m]-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos” Nos dois acórdãos trazidos pela parte Recorrente nota-se que, após
esmiuçadas as especificidades fáticas, admitida a juntada e a apreciação da prova trazido após a
defesa inaugural, porquanto estaria a situação amoldada à hipótese autorizativa prevista na
legislação.
Diferente é o que relatado na decisão recorrida. Para justificar o não conhecimento,
asseverado que a apresentação de provas é feita “com a Impugnação a menos que ocorra as
exceções previstas no §4o do artigo”, além de relatado ter sido oportunizada a produção
probatória em mais de uma oportunidade. Noutras palavras, entendeu a Turma a quo que o
documento cuja juntada extemporânea foi pretendida não se “[d]estin[ava] a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos”, como compreenderam os colegiados prolatores dos
acórdãos paradigmáticos.
Para robustecer a inaptidão dos paradigmas, aponto ainda divergência entre a
documentação que se pretendia juntar naquelas oportunidades e na sob escrutínio. Aqui
pretende-se a análise de um parecer técnico independente, que equivale a mera opinião legal, ao
passo que nos acórdãos paradigmáticos admitido o escrutínio de novos documentos voltados a
afastar a autuação por omissão de rendimentos (situação descrita no paradigma no 2202-006.075)
ou na tentativa de demonstrar o direito creditório vindicado (situação descrita no paradigma no
Fl. 6517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.880 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18186.013264/2008-23
9
1102-001.148). Constatada a substancial dessemelhança entre as situações postas em confronto,
não conheço do recurso especial neste ponto.
I. 2 – MARCO INICIAL PARA A CONTAGEM DE PRESCRIÇÃO EM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
FUNDADO EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO
Num primeiro momento, parece ter a controvérsia índole eminentemente
jurídica. Contudo, a análise dos paradigmas revela dessemelhança relevante, caso comparados à
decisão recorrida. Os acórdãos nos 3801-001.878 e 3803-003.064 discutem a repetição de indébito
de tributo declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, e não aquela oriunda de
pronunciamento judicial, com reconhecimento do gozo da imunidade, como a situação em
espeque.
De acordo com a ementa do paradigma no 3801-001.878, decidido que
[a] propositura de ação judicial visando a declaração de inconstitucionalidade do
tributo desloca, para a data do seu trânsito em julgado, o dies a quo da
contagem do prazo para a repetição do indébito tributário.
O objeto de análise do acórdão no 3803-003.064, idêntico, é assim sumarizado:
[T]rata-se de declaração de compensação de débito da pessoa jurídica com
indébito decorrente de pagamento da contribuição para o PIS efetuado em
14/11/1995 que, segundo o Recorrente, decorreria de apuração da
contribuição com base nos Decretos-lei no 2.445 e 2.449, ambos de 1988,
já declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Diferentemente, nestes autos,
[o] contribuinte alega que o direito de restituição do indébito surgiu por meio da
determinação judicial emanada do mandado de segurança no
2006.61.00.021859- 8 que lhe reconheceu a imunidade tributária em
outubro/2008, devendo ser reformado o despacho decisório.
A ausência de similitude entre as situações confrontadas inviabiliza seja dado
seguimento ao recurso, porquanto não é possível assegurar qual seria o deslinde ofertado pelas
Turmas prolatoras da decisão paradigmática, caso apreciassem hipótese de restituição não
embasada em declaração de inconstitucionalidade da exigência tributária. O juízo de
admissibilidade merece ser negativo.
Acrescento, apenas para robustecer a impossibilidade de que dado seguimento,
que, a matéria apreciada pelos acórdãos paradigmáticos, foi objeto de Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) proposta pela Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), para conferir interpretação conforme à Constituição
ao art. 168, I, do Código Tributário Nacional – CTN, “definindo-se que o prazo prescricional para a
Fl. 6518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.880 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18186.013264/2008-23
10
repetição de tributo declarado inconstitucional deve ser contado a partir da decisão dessa Eg.
Corte que declara a inconstitucionalidade.” A controvérsia outrora decidida pelo Guardião da
Constituição não albergava o objeto destes autos.
II – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 6519
DF CARF MF
Original